Tribunal: STF
Processo: ARE 1457553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ULTRATIVIDADE DAS NORMAS COLETIVAS. ADPF 323 MC/DF.



    O Banco do Brasil requer “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas” com base na Súmula 277 do TST, invocando a ADPF 323 MC/DF para amparar os seus argumentos. Ocorre que a Corte de origem evidenciou que a matéria tratada no processo não se relaciona com os termos da Súmula 277 do TST, sendo que tal verbete não consta da petição inicial e, tampouco, da sentença. Nesse passo, não há que se cogitar de suspensão do processo à luz da ADPF 323 tal como pretende a parte, mesmo porque tal intento esbarraria no óbice da Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    PRESCRIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.



    O acórdão regional harmoniza-se com a jurisprudência desta c. Corte, segundo a qual é parcial a prescrição aplicável à pretensão a diferenças salariais decorrentes da alteração da forma de pagamento do auxílio-alimentação. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA.



    A concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que previam a natureza indenizatória da parcela, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1. Incidência do óbice do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI. APELO MAL APARELHADO. O Banco do Brasil se insurge contra a ausência de contribuições para a PREVI, defendendo a inexistência de previsão estatutária. Indica ofensa aos arts. 28 e 70 do Plano de Benefícios 1 da PREVI e oferece um aresto ao confronto de teses. Entretanto, a única decisão transcrita não consta com a fonte de publicação, contrariando os termos da Súmula 337 do TST, sendo que a alegação de ofensa a preceito de norma interna da entidade de previdência não impulsiona o recurso de revista, consoante prevê o art. 896 da CLT. Nesse passo, tem-se que o apelo se mostra mal aparelhado, no aspecto, circunstância que impede o seu processamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS TRABALHISTAS.



    Em face de possível violação do art. 879, §7°, da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A GIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS TRABALHISTAS. DECISÃO DO STF. 



    1. A Corte Regional determinou a aplicação da TR até 24/03/2015 e o IPCA-E a partir de 25/03/2015, como índices de correção monetária aplicáveis aos débitos trabalhistas.



    2. Com a edição da Lei 13.467/2017, que instituiu a reforma trabalhista, foi incluído o § 7º ao art. 879 da CLT, que elegeu a TR como índice de correção monetária. A inconstitucionalidade do referido dispositivo foi questionada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho –ANAMATRA, por meio das ADI’s 5.867 e 6.021, sob o argumento de que a referida norma viola o direito de propriedade e a proteção do trabalho e do trabalhador. Por outro lado, o referido dispositivo também foi alvo das ADC’s 58 e 59, em que se buscou a declaração da sua constitucionalidade.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das mencionadas ações constitucionais, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DEJT 7/4/2021, decidiu, por maioria, julgá-las parcialmente procedentes,para conferir interpretação, conforme a Constituição, ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, ambos da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, “no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Observe-se que em relação à fase judicial, a Corte Suprema foi enfática no sentido de que aaplicação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Ainda por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que: (i)são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo emodo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamenteadotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correçãomonetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdãoformalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aosíndices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    4. No presente caso, tendo o Regional fixado o IPCA-E como índice de correção monetária, contrariamente ao decidido pelo STF, no sentido da “incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidênciada taxa SELIC”, o recurso de revista merece conhecimento. Recurso de revista conhecido por violação do art. 879, §7°, da CLT e provido. Conclusão: Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente